Tribunal: TJMT
Processo: 1012429-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1012429-04.2020.8.11.0000
Agravante: LEONDIR BALBINOT
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LEONDIR BALBINOT, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 1006087-29.2020.8.11.0015, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de abstenção de propositura de execução fiscal, bem como a expedição de certidão negativa de debito ou certidão positiva com efeito de negativa.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Assevera que, meros atos de impulsão processual não tem o condão de interromper o prazo prescricional.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a abstenção de propositura de execução fiscal, bem como a expedição de certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito de negativa.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto no Decreto Estadual no 1.986/2013:
“Art. 19. (...)
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
Nos termos da lei, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Preconiza ainda a legislação de regência que, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco da administração, considerados estes como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
Destarte, vejamos o andamento do processo administrativo:
1) Lavratura do Auto de Infração em 19/08/2009 (fls. 02 do processo administrativo);
2) Parecer n° 185 CG/SMIA/2009 em 09/07/2009 (fls. 03 do processo administrativo);
3) Notificação do Autuado em 31/08/2009 (fls. 06 do processo administrativo);
4) Termo de Juntada do AR em 26/11/2009 (fls. 06 do processo administrativo)
5) Defesa Administrativa em 16/09/2009 (fls. 07 do processo administrativo);
6) Despacho de encaminhamento em 12/02/2010 (fls. 31 do processo administrativo);
7) Certidão de Reincidência em 17/05/2010 (fls. 32 do processo administrativo);
8) Despacho n° 338/SPA/SEMA/2010 em 19/05/2010 (fls. 33 do processo administrativo);
9) Despacho n° 339/SPA/SEMA/2010 em 19/05/2010 (fls. 34 do processo administrativo)
10) Parecer Técnico n° 0221 CG/SMIA/2013 em 03/04/2013 (fls. 35 do processo administrativo)
11) CI n° 0165/CG/SMIA/SEMA/2013 em 09/04/2013 (fls. 38 do processo administrativo);
12) Despacho de Encaminhamento em 10/04/2013 (fls. 40 do processo administrativo);
13) Despacho em 16/03/2016 (fls. 41 do processo administrativo);
14) Certidão em 16/11/2017 (fls. 42 do processo administrativo);
15) Despacho de Encaminhamento em 23/01/2018 (fls. 43 do processo administrativo);
16) Despacho n° 229/SPA/SEMA/2018 em 07/02/2018 (fls. 44 do processo administrativo);
17) Edital de Notificação publicado no Diário Oficial em 03/05/2018 (fls. 45 do processo administrativo);
18) Certidão de Reincidência em 23/05/2019 (fls. 46 do processo administrativo);
19) Despacho de encaminhamento em 03/06/2019 (fls. 47 do processo administrativo);
20) Decisão Administrativa n° 1950/SGPA/SEMA/2019 em 16/08/2019 (fls. 48 do processo administrativo);
21) Encaminhamento em 08/10/2019 (fls. 50 do processo administrativo);
22) Ofício n° 1382/CAR/SEMA/2019 - Notificação - em 09/10/2019 (fls. 52 do processo administrativo);
23) Ofício n° 1383/CAR/SEMA/2019 - Notificação - em 09/10/2019 (fls. 51 do processo administrativo);
24) Notificação do Autuado em 14/10/2019 (fls. 53 do processo administrativo);
25) Termo de Juntada do AR em 22/10/2019 (fls. 53 do processo administrativo);
26) Certidão em 08/01/2020 (fls. 55 do processo administrativo);
27) Memorial de Cálculo para Atualização Monetária em 15/01/2020 (fls. 56 do processo administrativo);
Da análise do andamento do processo administrativo, em nenhum momento este permaneceu paralisado por período superior à três anos, não havendo se falar, em princípio, no reconhecimento da prescrição intercorrente.
Destarte, ao que tudo indica, o Juízo de 1o Grau decidiu em consonância à legislação de regência.
Assim, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator